Tribunal: STF
Processo: HC 262742
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao HC 1.008.397, do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. LEGÍTIMA DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    2. O agravante teve sua prisão temporária decretada pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. A defesa alegou excesso de prazo e constrangimento ilegal, além de indícios de legítima defesa de terceiro. 



    3. O habeas corpus foi conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo na prisão temporária e se há indícios suficientes para a revogação da prisão preventiva, considerando a alegação de legítima defesa de terceiro. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão temporária está devidamente fundamentada para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado encontra-se foragido. 



    6. A evasão do distrito da culpa constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão. 



    7. A alegação de legítima defesa de terceiro não altera o quadro já analisado, pois envolve matéria de fato que exige produção e interpretação de provas, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A fuga do acusado constitui elemento suficiente para justificar a manutenção do decreto de prisão. 



    2. A análise de legítima defesa de terceiro demanda incursão no acervo fático-probatório, imprópria na via do habeas corpus. 



    Dispositivos relevantes citados: 



    CPP, art. 319. 



    Jurisprudência relevante citada: 



    STF, ADI 4109; STJ, AgRg no RHC 211.183/PE; STJ, AgRg nos EDcl no HC 955.826 /ES; STJ, AgRg no HC 891.208/PE; STJ, RHC 210.861/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC 963.523/GO.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão temporária decretada em 03.05.2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que não se pode “estender por prazo indeterminado, mesmo se não cumprido o mandado”. Aduz que “a manutenção ad aeternum de ordem temporária não executada desnatura a medida cautelar e viola a proporcionalidade (necessidade, adequação e contemporaneidade: CPP, arts. 282, 312, 315), além de colidir com a razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII)”. Alega que “o Paciente compareceu espontaneamente no dia seguinte aos fatos ao inquérito policial, qualificou-se e forneceu endereço, o que afasta a premissa de “foragido” e desautoriza a perpetuação da cautelar com base em premissa fática equivocada”. Ao final, requer a “concessão definitiva da ordem, para declarar a perda de eficácia (ou revogar) a prisão temporária, por excesso de prazo e ausência de necessidade atual, determinando-se a expedição de contramandado”.



    4. Decido.



    5. De início, anoto que a alegação da defesa de excesso de prazo da prisão temporária não foi analisada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.



    6. No mais, a “decretação da prisão temporária possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos, presentes fundadas razões de autoria e demonstrada a imprescindibilidade da medida para assegurar o aprofundamento das investigações e a individualização das condutas dos crimes imputados ao paciente. (...) De acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais” (HC 102.974, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 14.12.2010) (RHC 253.718, Rel. Min. Flávio Dino). 



    7. Ainda nessa linha, veja-se o HC 111.756-AgR, Rel. Min Ricardo Lewandowski, assim ementado:



     HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.



    I – A prisão cautelar mostra-se suficientemente motivada para a garantia da instrução criminal e para a preservação da ordem pública. Isso diante da periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, além das ameaças e intimidações feitas às testemunhas.



    II – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal em caso de condenação, haja vista que o acusado ficou foragido por ocasião da decretação de sua prisão temporária e preventiva e somente se apresentou quando logrou a revogação do decreto de custódia cautelar.



    III - As condições subjetivas favoráveis do paciente não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica neste caso. 



    IV – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.



    8. No caso, o Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...]



    No tocante ao excesso de prazo da prisão temporária, da leitura do acórdão recorrido verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.



    [...]



    Quanto a alegada ausência de fundamentação para a manutenção da prisão temporária, tenho que melhor sorte não socorre à defesa. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, julgamento da ADI 4109, fixou os seguintes critérios indispensáveis para a admissibilidade da temporária: quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa; houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida; a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado e quando não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal. 



    In casu, a prisão temporária encontra-se devidamente fundamentada para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado encontra-se foragido - fl. 11. 



    Cumpre registrar que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação suficiente para justificar a manutenção da prisão.



    [...]



    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator